Tribunal: TJDFT
Processo: 0709999-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E RECURSO MERAMENTE PORTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. A contradição que dá ensejo à oposição dos declaratórios é aquela de natureza interna, em que o julgado contém contraposições às suas próprias afirmações, e não nos casos em que a conclusão do decisum supostamente contraria disposições legais ou o entendimento da parte embargante.
3. A despeito das alegações da parte embargante, não se vislumbra no v. acórdão qualquer mácula, visto que a questão referente a capacidade financeira do embargante em arcar com as despesas processuais foi apreciada pelo E. Órgão Colegiado de forma ampla, clara e coerente.
4. Nega-se a aplicação de multa quando, em que pese a carência do direito defendido pela parte embargante, não se verifica nenhuma das condutas dos artigos 80 e 1.026, §2o, do CPC, consistindo a pretensão, em verdade, em mero exercício do direito recursal.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.